Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-07.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015835-07.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILENE SPINOLA - CPF: 137.757.741-49 (AGRAVADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (AGRAVANTE), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), VIEIRA & CUNHA LTDA - ME - CNPJ: 03.228.632/0001-03 (AGRAVANTE), LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 474.309.589-15 (ADVOGADO), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE CONSUMO -
PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, “os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor”. (AgInt no AREsp n. 1.984.167/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022 - destaquei). 2. O prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, é exigência que deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
VIEIRA & CUNHA LTDA - ME
,
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1015835-07.2020.8.11.0041
,

desproveu o recurso interposto pela ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1015835-07.2020.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por MARLENE SPINOLA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante/agravante e julgou parcialmente procedente o pedido autoral para
“determinar que as requeridas façam a reforma das portas do imóvel da autora e, por consequência condeno as requeridas solidariamente ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao que tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação”
(cf. Id. nº 144488449).

A agravante insiste na tese de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda porque “
não foi a responsável pela entrega e instalação das portas do imóvel adquirido pela autora ainda na planta. A entrega foi feita pela Construtora Lopes, com portas e tudo”,
não sendo justo, tampouco razoável, que seja condenada ao pagamento do valor indenizatório fixado pela r. sentença e mantido nesta instância recursal.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja reconhecida (sua) ilegitimidade passiva; prequestiona os artigos de lei ventilados no recurso para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores (cf. Id. nº 165659666).

Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 169636161.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

A apelante diz que não há qualquer relação jurídica entre si e a apelada, já que apenas forneceu as portas e dobradiças para a ré Glam Empreendimentos Ltda, responsável por comercializar o imóvel ainda na planta e que jamais teve qualquer vínculo direto com o apartamento da apelada, por isso, “atribuir responsabilidade solidária à recorrente, é manifestamente contrário à prova e à evidência dos autos”.

Os documentos que instruem os autos comprovam a relação negocial estabelecida entre as partes e revelam que a ré/apelante foi a responsável pela entrega e instalação das portas do imóvel adquirido pela autora/apelada, ainda na planta, na unidade autônoma do condomínio “Glam – Goiabeiras Luxury Apartments,

e logo após a entrega foi constatado que as portas do apartamento eram de qualidade inferior ao descrito no contrato, e começaram apresentar defeitos como “trincas, fissuras, não fechavam corretamente, tinha um vão entre todas as portas, sem falar a clara dificuldade no manuseio, pois estavam emperradas” (cf. doc. Id. nº 144488378/79).

(...)

Pela narrativa fática exposta na petição inicial é possível concluir que após constatados os vícios/defeitos, a ré foi acionada para realizar a substituição das portas “conforme o padrão do apartamento” (cf. Id. nº 144488376), sendo então elaborado o “Laudo de Vistoria” (cf. Id. nº 144488378), “Orçamento” (cf. Id. nº 144488379), para posterior substituição, sendo incontroverso nos autos que todos os serviços de troca e reparos foram executados pela ré/apelante, fato que, por si só, confirma o acerto da sentença recorrida, pois realmente, não há dúvida de que a ré/apelante travou relacionamento comercial com a autora/apelada/consumidora, e se qualifica, portanto, como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda justamente na condição de fornecedora e/ou prestadora de serviços, nos termos do art. 3º do CDC, caput, e §§ 1º e 2º.

Ademais, a apelante nada trouxe para comprovar que a atividade comercial desenvolvida por ela se restringe exclusivamente ao fornecimento de portas para o empreendimento, tampouco fez prova da natureza da relação jurídica entre ela e a construtora para eximir-se da responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, de modo que, sob qualquer aspecto, acertada a sentença que reconheceu sua legitimidade passiva.

A decisão agravada analisou a questão referente a alegada ilegitimidade passiva suscitada pela apelante/agravante, concluindo pelo entendimento de que “
os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
” (AgInt no AREsp n. 1.984.167/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022)
, entendimento que, à toda evidência, deve prevalecer.

Portanto, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que manteve inalterada a r. sentença recorrida.

Quanto ao prequestionamento da matéria, para a viabilização do manejo de recursos especial e extraordinário, admito que essa exigência deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023